Tribunal: TJMT
Processo: 1044852-54.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044852-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TRANSITO LIVRE MODAS LTDA - CNPJ: 32.984.502/0001-90 (APELADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL APÓS DEFESA DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública Estadual e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da desistência da execução fiscal após a apresentação de exceção de
pré
-executividade pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apresentação de defesa técnica pela parte executada, na forma de exceção de
pré
-executividade,
caracteriza resistência à pretensão executiva, atraindo a incidência do princípio da causalidade e, consequentemente, o ônus
da
sucumbência pela Fazenda Pública.

4.
A Lei Estadual n. 10.496/2017 autoriza a desistência da execução fiscal em razão de critério de economicidade, mas não afasta a aplicação das normas gerais do processo civil, especialmente o art. 90 do CPC, quando já houver resistência processual por parte do executado.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa não exime a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios.

6.
A majoração da verba honorária em grau recursal é cabível nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do não provimento do recurso e da existência de condenação anterior em honorários.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §11, 90 e 485, VIII; Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 5º; CTN,
arts
. 101 e 106, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 14.3.2017; TJMT, Apelação Cível n
.
0001553-68.2016.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 22.8.2025; TJMT, Apelação Cível n
.
1004164-
92.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.7.2025; TJMT, Apelação Cível n
.
1000882-85.2016.8.11.0006,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra a sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública Estadual e julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito remanescente.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios mostra-se indevida, pois a extinção do feito decorreu de opção legítima e discricionária da Fazenda Pública, com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, que autoriza a desistência de execuções fiscais com valor inferior a 160
UPFs
/MT, por critério de economicidade.

Afirma que a aplicação do princípio da causalidade é descabida, pois não houve resistência ou conduta que ensejasse a atuação da parte executada, sendo a desistência pautada exclusivamente no interesse público e na racionalização da cobrança da dívida ativa, não havendo, portanto, justificativa para imposição de ônus sucumbenciais.

Defende que a manutenção da condenação em honorários desestimula a adoção da política pública prevista na mencionada norma estadual, além de contrariar o entendimento de que não há sucumbência quando a extinção ocorre por vontade exclusiva da Fazenda Pública antes do julgamento do mérito.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos da sentença.
(Id
335870384
).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada defendendo a manutenção integral da sentença, com fundamento no princípio da causalidade, destacando que a desistência foi posterior à apresentação de defesa técnica (exceção de
pré
-executividade) e à interposição de recurso, o que evidencia a atuação efetiva da parte na extinção do feito. Alega, ainda, que a norma estadual não afasta a sucumbência nesses casos e pugna, inclusive, pela majoração dos honorários nos termos do artigo 85, §11, do CPC. (Id 335870385)
.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do
exame dos autos
verifico
que o
apelante
ajuizou
e
xecução
f
iscal
em
15.12.2021

visando ao recebimento de créditos inscritos na CDA n.
2021448767
, no valor de R$
583.488,62

à época do ajuizamento.

No decorrer do trâmite processual, a
parte
executada
apresentou

e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade, na qual sustentou: (i) a inexigibilidade dos débitos por se referirem a ICMS Estimativa Simplificada; (
ii
) a inconstitucionalidade, por arrastamento, da obrigação acessória relacionada à emissão de guia do ICMS por estimativa; (
iii
) a nulidade da CDA em razão de erro no lançamento do valor da multa tributária e da ausência de indicação dos critérios legais utilizados para a correção monetária e juros de mora; (
iv
) a prescrição da multa tributária; e (v) a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica, com fundamento nos
arts
. 101 e 106, II, “c”, do CTN.

O exequente, em sua impugnação à exceção de
pré
-executividade, informou que procedeu à retificação da CDA, com a exclusão da infração relativa à Falta de Recolhimento do ICMS Estimativa
Simplificada e a aplicação das penalidades mais benéficas às infrações remanescentes, sustentando, em razão disso, a perda do objeto da exceção e requerendo a sua extinção sem resolução do mérito.

O
j
uízo de origem, ao apreciar o incidente, reconheceu o cabimento da exceção de
pré
-executividade e julgou-a parcialmente procedente, consignando que houve reconhecimento do pedido pelo próprio exequente quanto à exclusão das infrações relativas ao ICMS Estimativa Simplificada, bem como admitindo a emenda da CDA.

Quanto à alegação de prescrição da multa tributária, entendeu não ser possível o seu exame na via eleita, diante da ausência do processo administrativo fiscal nos autos. Na mesma decisão, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade.

Posteriormente, o exequente requereu a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, ao argumento de que, após a retificação da CDA, o valor remanescente do crédito passou a ser inferior a 160 UPF/MT, o que tornaria antieconômica a sua persecução judicial, esclarecendo que a extinção não importaria em renúncia ao crédito, o qual permaneceria exigível na esfera administrativa.

Sobreveio sentença, na qual o
j
uízo de origem homologou o pedido de desistência apresentado pelo
exequente
e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Aplicando o princípio da causalidade, condenou o exequente ao pagamento
de honorários advocatícios em favor do patrono da executada, fixados em 10% sobre o proveito econômico correspondente ao valor do débito remanescente extinto judicialmente.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando, de forma objetiva, que a extinção da execução fiscal decorreu do exercício de faculdade legal prevista na Lei Estadual n. 10.496/2017, razão pela qual não seria cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, por inexistir, na hipótese, aplicação do princípio da causalidade.

Sobre a matéria,
dispõe o art. 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017 que, nos casos em que o crédito seja inferior a 160 UPF/MT e ausentes embargos à execução, garantia integral ou parcelamento válido, a

Procuradoria-Geral do Estado poderá desistir da execução fiscal, sem imposição de ônus à Fazenda
:

Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Parágrafo único A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.

Este
Tribunal entende que a desistência do feito, quando amparada na Lei n
.
10.496/2017, não implica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese em que o executado não tenha apresentado defesa, o que não se verifica nos autos, haja vista a defesa apresentada pela
parte
executada.

Nesse sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.

DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A interpretação sistemática do art. 5º, parágrafo único, da Lei Estadual n
.
10.496/2017 não isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios quando já houve apresentação de defesa pelo executado, aplicando-se o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC
.
(...).
(
TJMT

0001553-68.2016.8.11.002
,
Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.8.2025
).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PROVIMENTO.

(...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos ou exceção de
pré
-executividade não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

4. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal isenta o exequente dos ônus sucumbenciais apenas quando a extinção da execução decorre de cancelamento da

CDA antes da citação ou da apresentação de defesa, o que não se verifica no caso concreto.

5. A atuação do executado, mediante apresentação de defesa técnica, caracteriza resistência à pretensão executiva, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe ao exequente o ônus dos honorários
.
(...).
(
TJMT

1004164-92.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025
)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.

(...)
4. O art. 90 do CPC prevê a imposição de honorários à parte que desiste da ação, observando-se o princípio da causalidade.

5. A Lei Estadual n
.
10.496/2017 não afasta a incidência das normas processuais federais, notadamente o art. 90 do CPC, devendo prevalecer o princípio da hierarquia normativa.

(...)
Tese de julgamento: “1. A Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após a apresentação de defesa pela parte executada representada pela Defensoria Pública, deve arcar com os honorários sucumbenciais, conforme o art. 90 do CPC. 2. A

norma estadual que autoriza a desistência de execução fiscal não afasta a incidência da legislação processual federal sobre honorários.”

(
TJMT
1000882-85.2016.8.11.0006,
Rel
ª
. Des
ª
. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.5.2025)
.

Ademais, dispõe a Súmula n. 153, do Superior Tribunal de Justiça:
“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ
(
...
)
2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp

80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na

hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, 14.3.2017).

Além disso, estabelece o art. 90 do Código de Processo Civil que, nas hipóteses de extinção fundada em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, a parte que assim procede deve suportar os encargos decorrentes do processo, incluindo as custas e a verba honorária.

Tal regra decorre da aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração ou ao prosseguimento da demanda judicial.

Ainda que a Lei Estadual n. 10.496/2017 preveja a faculdade da Fazenda Pública de desistir de execuções fiscais de pequeno valor, sem imposição de encargos sucumbenciais, tal previsão normativa não possui o condão de afastar a incidência das normas gerais do processo civil.

No caso dos autos, a
parte executada
apresentou
exceção de
pré
-executividade
, demonstrando a efetiva resistência ao pedido inicial, o que afasta aplicação do art. 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, e impõe o reconhecimento da sucumbência do Estado.

Dessa forma, diante da atuação processual da parte executada e da jurisprudência pacífica sobre o tema, mostra-se cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (valor do débito remanescente extinto judicialmente
)
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.
Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026